Tribunal: TJDFT
Processo: 0750264-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750264-68.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GETULIO ALVES DE LIMA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TELEMARKETING ABUSIVO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, a fim de determinar que o réu/apelado se abstenha de realizar ligações de telemarketing ao autor/apelado, sob pena de multa, bem como para condenar o requerido ao pagamento de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de ligações excessivas de telemarketing; (ii) se, na hipótese de manutenção da condenação, o valor e a forma de cálculo dos juros e correção monetária devem ser alterados; e (iii) se houve litigância de má-fé na interposição do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na hipótese de ausência de inversão do ônus da prova, aplicam-se as regras processuais ordinárias, notadamente a de que incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). 4. Diante de impugnação à autenticidade de documento particular, incumbe a quem a produziu prová-la, nos termos dos arts. 428, I, e 429, II, ambos do CPC. 5. Se o consumidor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, notadamente a alegação de que, após ter informado não possuir interesse nas propostas ofertadas pela instituição bancária, continuou a receber excessivas ligações telefônicas, assim como a própria autenticidade dos documentos impugnados (prints de tela de celular), não há falar em pretensão indenizatória. 6. Não se observa a prática de ato de litigância de má-fé por quaisquer das partes, porque tal circunstância não se presume e necessita de prova concreta, o que não se observou na espécie. Em verdade, ambas as partes buscaram, em juízo, a defesa do direito que entendem possuir, não se amoldando a sua conduta a quaisquer das hipóteses legais listadas no art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantida a determinação de abstenção de novas ofertas ao consumidor. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a necessidade de inversão do ônus da prova; c) artigos 7o, 248, inciso I, e 341 todos do CPC, 42 e 47, ambos do CDC, insurgindo-se contra a valoração da prova, tendo em vista a presunção de veracidade quanto às alegações do autor não impugnadas pelo recorrido. Afirma que houve julgamento ultra petita. Defende a ocorrência de dano moral indenizável; d) artigos 373, inciso I, e 429, inciso II, ambos do CPC, asseverando que a fundamentação do acórdão vergastado está em colisão com o seu dispositivo; e) artigo 3o do CPC, defendendo a desnecessidade de pleito administrativo como condição para a presente ação judicial. Suscita, quanto ao item “c” das teses recursais, dissenso pretoriano com julgados do TJPR e TJSP. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 11 e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à apontada violação aos artigos 6o, inciso VIII, 42 e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, 7o, 248, inciso I, 341, 373, inciso I, e 429, inciso II, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Tampouco deve transcorrer o especial quanto à apontada contrariedade ao artigo 3o do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004